Tribunal: TJSP
Processo: 1001404-69.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Produção antecipada de provas. exibição de documentos. Homologação da prova sem condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão recursal do autor de reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00. Descabimento. Não se admite defesa ou recurso em produção antecipada de provas, exceto da decisão que a indeferir. Inteligência do art. 382, § 4o, do

Ementa:
Produção antecipada de provas. exibição de documentos. Homologação da prova sem condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios. Pretensão recursal do autor de reforma da sentença para fixação de honorários advocatícios em R$ 3.000,00. Descabimento. Não se admite defesa ou recurso em produção antecipada de provas, exceto da decisão que a indeferir. Inteligência do art. 382, § 4o, do CPC. Ainda que assim não fosse, não houve resistência injustificada do Banco apelado. Precedentes. Sentença mantida.